Tribunal: STF
Processo: ARE 1203063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
    “Trata-se de recurso da parte AUTORA, JOÃO DE ANDRADE e GENOLI ROSÁLIA GONÇALVES, contra sentença em ação que visa a concessão de Pensão Militar em decorrência do óbito de seu filho Maicon Douglas Gonçalves de Andrade, falecido em 19/04/2016. No âmbito dos Juizados Especiais, em que imperam os princípios da celeridade e da informalidade, a sentença recorrida pode ser confirmada com base em seus próprios fundamentos, quando a decisão e a fundamentação estejam em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal (STJ, RHC 084845, Rel. Min. Néfi Cordeiro, dec. 16.3.2018). É o que expressamente estabelece o art. 46 da Lei 9.099/1995: Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida não destoa da jurisprudência deste Colegiado sobre a matéria, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos. Em casos tais, o eventual acréscimo de nova fundamentação decisória poderia redundar em mero exercício de tautologia, sem efetiva necessidade do ponto de vista jurisdicional. Ademais, a fundamentação, mesmo quando concisa, atende ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (STF, 2a. T., AI 310.272 AgR, Rel. Maurício Corrêa, j. 26.3.2002). Sendo assim, confirmo a sentença, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). No âmbito dos Juizados Especiais, a decisão da Turma Recursal, assim proferida, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Esse entendimento, aliás, é também acompanhado pelas demais Turmas do JEF/RS, como se pode constatar nos seguintes precedentes: (…). O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o mesmo artigo 46 da Lei 9.099/1995 dispensa a fundamentação do acórdão, inexistindo qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada, para fins de eventual impugnação pela via dos recursos de uniformização de jurisprudência previstos no art. 14 da Lei 10.259/2001. Por outro lado, para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela legislação de regência dos Juizados Especiais. Todavia, se assim preferir o recorrente, dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal. Quanto à matéria infraconstitucional, cumpre observar que seu prequestionamento também se mostra despiciendo, visto que, em conformidade com a Súmula 203 do STJ, ‘não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais’. Ademais, importa destacar que ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (STJ, Resp 717.265, DJ 12.3.2007, p. 239). Condeno a parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado. Em qualquer das hipóteses o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (ResoluçãoCJF nº 305/2014, Tabela IV). Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. A verba honorária é excluída caso não tenha havido participação de advogado na defesa da parte autora assim como na hipótese de não ter havido citação. Custas devidas pelo(a) recorrente vencido(a), sendo isentas na hipótese de enquadrar-se no artigo 4º, inciso I ou II, da Lei nº 9.289/96. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso” (e-doc. 76). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “Saliento, ainda, que o microssistema dos Juizados Especiais Federais apresenta, entre suas notas diferenciadoras do procedimento ordinário, a liberdade do magistrado para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 5º, Lei n.º 9.099/1995). Diante disso, rejeito a alegação, na medida em que se mostra dispensável a prova testemunhal no caso em tela, pois já constam dos autos elementos suficientes para o julgamento da lide. Assim, a pretexto de sanar alegada omissão do julgado, os embargos, na verdade, pretendem a reapreciação do mérito da decisão proferida, o que não se mostra cabível pela via declaratória. Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos” (e-doc. 83).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 90).
    Os agravantes sustentam que “não se trata de ofensa reflexa ou mesmo reanálise de provas, mas de afronta direta a princípio fundamental, já que, conforme as razões expostas no recurso interposto, o não deferimento da produção da prova e o consequente julgamento de improcedência por falta de provas, inegavelmente, cerceou o direito de defesa dos agravantes” (fl. 3, e-doc. 92). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. A Turma Recursal de origem assentou:
    “No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida não destoa da jurisprudência deste Colegiado sobre a matéria, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos” (e-doc. 76). 
    Consta da sentença de primeiro grau, mantida pela Turma Recursal de origem:
    “A respeito das pensões por morte de militares, o Estatuto dos Militares, Lei n.° 6.880/80, dispõe: (…) Especificamente sobre as Pensões Militares, dispõe a Lei n.º 3.765/60: (…) Entretanto, a pensão em razão do seu óbito somente pode ser deferida aos pais se eles comprovarem a dependência econômica do filho, consoante se depreende da análise da redação atual do art. 7º, inciso II, da Lei nº 3.765/60. Para comprovar seu direito, os autores apresentaram notas fiscais de produtor em nome do falecido, demonstrativo de conta corrente de produtor e notas fiscais de produção rural em nome dos autores, com endereço em Faxinal de Dentro, Vale do Sol, contrato de arrendamento de terras/moradia/galpão/03 estufas para fumo, em Passo da Cavalhada, Rio Pardo - RS (01/2015), demonstrativo de auxílio-doença da autora Genoli (2016), boletim de ocorrência policial (acidente, 2016), dentre outros. (…) 
    Considerando o conjunto probatório, entendo não comprovada a dependência econômica dos genitores em relação ao instituidor falecido” (fls. 7-8, e-doc. 62).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.259/2001, 9.099/1995, 6.880/1980 e 3.765/1960). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de pensão militar por morte. Lei federal 10.486/2002 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.188.640-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 16.5.2019).
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228-RG, Relator o Ministro Cezar Peluzo, Plenário, DJe 31.8.2011).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. 3. Decreto de falência. Indeferimento de prova oral e pericial por serem desnecessárias. Julgamento antecipado. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.120.830-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora